Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743399-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ELIZABETH P. DOS SANTOS, ELIZABETH P DOS SANTOS EIRELI - EPP, ELIZABETH PELAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução (autos n. 0051134-09.2014.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito (ID 211569248, origem). O Superior Tribunal de Justiça, no bojo da questão de ordem suscitada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, reconheceu a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito e afetou a matéria na sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.137), no qual se discute o alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas. Ou seja, o STJ busca “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Em razão da afetação, o Relator do processo determinou, através de decisão prolatada no dia 7 de abril de 2022, a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Referida decisão é vinculante e deve ser observada por todos os tribunais e juízos. Pelo exposto, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora